Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-72.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. CIRURGIA. TROCA DE BATERIA DE NEUROESTIMULADOR CEREBRAL. DOENÇA DE PARKINSON AVANÇADA. NEGATIVA. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.313 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.
1. O autor está diagnósticado com D,oença de Parkinson há anos. Em 2020 foi necessário o implante de neuroestimulador cerebral profundo para controle dos severos sintomas. Em março de 2025, em consulta de controle periódico, constatada a descarga da bateria, o que impunha a sua substitução com urgência. Tal procedimento foi negado, o que revela conduta incoerente, uma vez que se trata apenas da troca da bateria de neuroestimulador cerebral profundo previamente instalado. Ademais, essa cirurgia é de cobertura obrigatória nos termos do item 1 da Diretriz de Utilização 38 do Anexo II da Resolução Normativa 465 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Assim, o ato praticado pelo réu se revela ilícito.
2. A negativa ilícita de cobertura por parte de planos e de seguros de saúde somente enseja reparação por danos extrapatrimoniais quando se tratar de urgência/emergência ou de doença grave, como, por exemplo, doença de parkison avançada.
3. “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Remessa necessária admitida e parcialmente provida.